Tribunal: TCU
Processo: 006.725/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1813/2020-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de tomada de contas especial autuada por força do Acórdão 680/2019 prolatado pelo Plenário do TCU no âmbito do TC Processo 034.811/2014-1 , ao apreciar a representação autuada por força do item 9.6 do Acórdão 2.330/2014 proferido pelo Plenário do TCU no bojo do TC Processo 014.980/2010-0 , ao tratar de auditoria sobre os indícios de irregularidade nas obras de restauração e manutenção de trechos rodoviários na BR-116 ante a execução sob a responsabilidade da Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Ceará (Dnit-CE); Considerando que, em 8/5/2020, após ter ciência da notificação do TCU, o Sr. Sebastião Coriolano de Andrade compareceu por meio do seu representante legal à Peça 32 para solicitar, por 60 (sessenta) dias, a dilação do prazo para apresentar as correspondentes alegações de defesa, além de obter o pedido de vista sobre o presente processo; Considerando que, às Peças 42 e 47, a Consultora de Engenharia HSZ Ltda. e o representante legal de Daniel Diniz Zenaide, respectivamente, juntaram os seus requerimentos para a contagem dos prazos de defesa somente após ser autorizada a vista sobre o TC Processo 034.811/2014-1 (representação apensada ao presente processo e classificada como sigilosa); Considerando que, após a análise do feito, a unidade técnica sugeriu o deferimento da solicitação de vista e o envio das cópias das peças indicadas na instrução à Peça 59 para o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do representante legal de Daniel Diniz Zenaide, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018, sem avaliar, contudo, o idêntico pedido feito pela Consultora de Engenharia HSZ Ltda.; Considerando que, em 22/5/2020, por intermédio da sua advogada, a Delta Construções S.A. solicitou (Peça 43) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para a apresentação das suas justificativas ante as " limitações governamentais impostas ao combate a pandemia de COVID-19 ", tendo a unidade técnica concedido a aludida prorrogação até o dia 6/7/2020 (Peça 57); Considerando, ainda, que, às Peças 51 e 54, o representante legal de Josidan Gois Cunha requereu a suspensão do prazo para a apresentação das suas alegações de defesa, até ser concedida a vista sobre o referido TC Processo 034.811/2014-1 ; Considerando, enfim, que, à Peça 56, a Delta Construções S.A. requereu a nova prorrogação de prazo, por 30 (trinta) dias, alegando a persistências dos mesmos motivos alegados no requerimento anterior; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 163, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e no art. 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: (i) conceder em favor de Daniel Diniz Zenaide a cópia das peças indicadas pela unidade técnica no TC Processo 034.811/2014-1 em face do parecer à Peça 59 e conceder em favor da Consultora de Engenharia HSZ Ltda. e de Josidan Gois Cunha a cópia das peças necessárias no TC Processo 034.811/2014-1 em sintonia com os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018, autorizando a unidade técnica a entregar as aludidas cópias por meio eletrônico seguro, como alternativa à entrega presencial, ante as restrições decorrentes da pandemia pelo Covid-19; (ii) autorizar a excepcional prorrogação do prazo, por 30 (trinta) dias contados da ciência deste Acórdão, em caráter improrrogável , em favor de todos os responsáveis, a exemplo de Sebastião Coriolano de Andrade, Daniel Diniz Zenaide e Josidan Gois Cunha, além da Consultora de Engenharia HSZ Ltda. e da Delta Construções S.A., apresentarem as suas defesas em face das irregularidades anunciadas no presente processo; e (iii) enviar a cópia do presente Acórdão a todos os responsáveis neste processo, com a cópia do parecer da unidade técnica, para ciência e eventuais providências, sem prejuízo de, nos termos do art. 17, § 2o, da Resolução TCU no 294, de 2018, alertá-los sobre a efetiva responsabilidade pela necessária salvaguarda do sigilo em prol dos aludidos documentos entregues como cópia; 1. Processo TC- Processo 006.725/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: TC- Processo 034.811/2014-1 (REPRESENTAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Joaquim Guedes Martins Neto (CPF XXX.136.573-XX), Josidan Gois Cunha (CPF XXX.960.823-XX), Sebastião Coriolano de Andrade (CPF XXX.823.273-XX), Daniel Diniz Andrade (CPF 869.657.353/68), Delta Construções S.A. (CNPJ 10.788.628/0001-57) e Consultora de Engenharia HSZ Ltda. (CNPJ 07.297.328/0001-60). 1.3. Entidade: Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Ceará (Dnit-CE). 1.4. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.7. Representação legal: 1.7.1. Sérgio Bruno Araújo Rebouças (OAB/CE 18.383), entre outros, representando Josidan Gois Cunha; 1.7.2. Francisco Valdemizio Acioly Guedes (OAB/CE 12.068,) entre outros, representando Daniel Diniz Zenaide; 1.7.3. Natasha Evilin Cerqueira de Paula (OAB/RJ 20.488), representando a Delta Construções S.A.; 1.7.4. José Alexandre Dantas (OAB/CE 4.883-B), representando Sebastião Coriolano de Andrade; 1.7.5. Paulo Napoleão Gonçalves Quezado (OAB/CE 3.183), entre outros, representando a Consultora de Engenharia HSZ Ltda. 1.8. Determinações: não há.